Tribunal: TJBA
Processo: 8065340-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065340-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RENDA BRUTA ELEVADA E VALOR DA CAUSA SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELA PRÓPRIA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA PELO AGRAVANTE. DISPENSA DA INTIMAÇÃO COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC DIANTE DA EVIDÊNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA DA IDADE AVANÇADA OU GENÉRICOS ENCARGOS FAMILIARES SEM PROVA ESPECÍFICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, em ação de revisão de saldo de PASEP c/c indenização por danos morais, cujo valor da causa supera os cem mil reais. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na constatação de renda bruta do autor superior a R$ 25.000,00.

II.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (artigo 99, § 3º, do CPC) é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

III.
A existência de contracheque colacionado pelo próprio Agravante, indicando renda bruta substancialmente elevada, ainda que com descontos que resultem em renda líquida inferior, é elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento do benefício, tornando desnecessária a intimação prévia para comprovação complementar de insuficiência, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, que visa a sanar dúvidas, e não a reabrir a discussão sobre fatos já demonstrados pela própria parte.

IV.
A idade avançada do Agravante e a alegação genérica de encargos familiares, desacompanhadas de provas específicas de comprometimento severo da renda que impeça o pagamento das custas, não são, por si só, bastantes para conceder a gratuidade da justiça a quem aufere rendimentos consideráveis. A justiça gratuita possui caráter excepcional e sua concessão demanda comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os ônus processuais.

V.
A natureza tributária das custas judiciais impõe uma interpretação restritiva do instituto da gratuidade da justiça, devendo ser assegurado apenas àqueles que, comprovadamente, não dispõem de meios para custear o processo sem desfalque do mínimo existencial.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065340-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator: